Tribunal: TJPA
Processo: 0843627-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843627-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, aplicando a teoria da causa madura, reformou sentença terminativa para julgar procedentes os pedidos de baixa de hipotecas e condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

2. O Banco Santander alega omissão quanto à ilegitimidade passiva decorrente de cessão de crédito. As construtoras sustentam cerceamento de defesa e impossibilidade de fixação de dano moral coletivo para direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto à legitimidade passiva do agente financeiro após cessão de crédito; (ii) saber se a aplicação da teoria da causa madura configurou cerceamento de defesa; e (iii) saber se há vício de fundamentação sobre a caracterização do dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que a matéria está preclusa, pois o banco não apelou da sentença de primeiro grau que o manteve na lide, além de subsistir a responsabilidade solidária na cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

4. Não há cerceamento de defesa quando as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide na instância de origem, operando-se a preclusão lógica e o princípio da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. O acórdão embargado enfrentou a tese do dano moral coletivo fundamentando que a manutenção indevida de gravames sobre imóveis quitados (Súmula nº 308/STJ) atinge valores transindividuais, como a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de crédito no curso da demanda não exime o cedente da responsabilidade solidária por atos ilícitos pretéritos na cadeia de consumo.

2. A concordância com o julgamento antecipado da lide impede a posterior alegação de cerceamento de defesa em sede recursal.

3. É incabível o uso de embargos de declaração para fins de rediscussão de mérito."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 487, III, 'a', 489, § 1º, 1.013, § 3º, e 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 308; TJPA, Apelação Cível nº 0817995-06.2017.8.14.0301, Relª. Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
para reformar o
Acórdão
que
Deu Provimento à APELAÇÃO CÍVEL
reformando a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face dos recorrentes, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. SÚMULA 308/STJ. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em Ação Civil Pública, extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ação visava compelir construtora e agente financeiro a efetuarem a baixa de hipotecas incidentes sobre unidades imobiliárias integralmente quitadas por seus adquirentes, além de pleitear indenização por danos morais coletivos.

2. A Decisão Recorrida. A sentença terminativa fundamentou-se na perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), em razão do cancelamento dos gravames hipotecários no curso do processo. Quanto ao dano moral coletivo, o juízo a quo absteve-se de analisar o mérito, sob a justificativa de que "o debate não avançou a ponto de identificar o nexo de causalidade".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento voluntário da obrigação de fazer (baixa das hipotecas), após a citação dos réus, configura perda do interesse de agir ou reconhecimento da procedência do pedido; (ii) saber se a sentença que se abstém de analisar o dano moral coletivo com fundamentação genérica é nula por violação ao dever de fundamentação; e (iii) saber se a manutenção indevida de gravame hipotecário sobre múltiplos imóveis quitados, em desacordo com a Súmula 308 do STJ, configura dano moral coletivo
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento da obrigação pela parte ré após a sua regular citação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC. Configuração de
error in procedendo
.

5. A decisão que afasta o pleito de dano moral coletivo de forma lacônica, sem enfrentar os argumentos deduzidos e os fatos comprovados nos autos, viola o dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da CF/1988 e detalhado no art. 489, § 1º, do CPC, o que acarreta sua nulidade.

6. Estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para analisar o mérito da pretensão indenizatória, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

7. A conduta das rés, ao manterem indevidamente o gravame hipotecário sobre dezenas de unidades imobiliárias já quitadas, contrariando o enunciado da Súmula 308 do STJ, extrapola o mero aborrecimento individual e atinge valores fundamentais da coletividade, como a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a confiança nas relações de consumo, configurando dano moral coletivo in re ipsa, passível de reparação.

8. O dano moral coletivo se caracteriza pela lesão à esfera extrapatrimonial de uma comunidade, quando a conduta agride de modo injusto e intolerável os valores éticos fundamentais da sociedade. Sua configuração, contudo, exige que o ato antijurídico atinja alto grau de reprovabilidade, não bastando a mera infringência à lei ou ao contrato para sua caracterização, sob pena de banalização do instituto.

9. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla função da medida (punitiva e compensatória), considerando a extensão do dano, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter pedagógico da sanção. O valor deve ser revertido a fundo destinado à reconstituição dos bens lesados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação provido para anular a sentença e, no mérito, com base na Teoria da Causa Madura, julgar procedentes os pedidos da exordial.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento da obrigação de fazer pelo réu após a citação não configura perda do interesse de agir, mas sim reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC.

2. A manutenção de gravame hipotecário sobre unidades imobiliárias quitadas, em afronta direta ao enunciado da Súmula 308/STJ, ultrapassa o mero dissabor individual e configura dano moral coletivo in re ipsa, por ofender a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, valores caros à coletividade.

3. É nula, por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), a sentença que se limita a afirmar a não comprovação do nexo de causalidade para afastar o dano moral coletivo sem analisar os fatos e fundamentos apresentados."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, III, 'a', 489, § 1º, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça: STJ, Súmula 308; STJ, Súmula 362; STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/03/2024; STJ, REsp n. 1.473.846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/02/2017; STJ, REsp n. 1.303.014/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2014.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará: TJPA, Apelação Cível nº 0800638-58.2023.8.14.0024, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0830035-83.2018.8.14.0301, Relª. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0842858-55.2019.8.14.0301, Relª. Desª. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805040-02.2019.8.14.0000, Relª. Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11/04/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809992-58.2018.8.14.0000, Relª. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23/02/2021.

Doutrina (Enunciado): Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil do CJF.

(...) ”

Em síntese da exordial, o
Parquet
narra que a ação se originou do Procedimento Extrajudicial nº 000262-125/2019, instaurado após representação da
"Associação dos Lesados pela Leal Moreira"
. A demanda fundamenta-se na manutenção irregular de hipotecas sobre unidades imobiliárias do empreendimento
"Torre Parnaso"
, as quais, embora integralmente quitadas pelos adquirentes, permaneciam gravadas em favor da instituição financeira.

Sustentou o autor que a construtora descumpriu o acordo de liberação dos gravames hipotecários firmado com o Banco Santander. Aduz que, mesmo diante da apresentação dos Termos de Quitação e das certidões de matrícula, a hipoteca persistiam. O cenário seria agravado por litígio paralelo entre a construtora e o banco nos autos do Processo nº 0024538-58.2017.8.14.0301, gerando insegurança jurídica aos consumidores. Diante da falha na prestação do serviço e da ineficácia das tentativas de resolução extrajudicial, o Ministério Público pleiteou a responsabilização solidária dos réus, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), requerendo a baixa das hipotecas e a condenação em danos morais coletivos.

Em decisão interlocutória (Id nº 26942530), o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O Condomínio do Edifício Torre Parnaso habilitou-se nos autos (Id nº 26942531), requerendo a inclusão de diversos condôminos na lide, a saber: Edivaldo José Passos da Cunha, Genildo Felipe Teixeira de Castro, Sandra Maria Sampaio Torres, Julieta Torres Medeiros, Thiego da Conceição Galvão, Mayara Thayane Brabo Coelho, Raimundo Rodrigues Dias, Janderlucio Sarrazin, Luiz Carlos Daibes Couto, Olga de Souza Fernande, Bruno Figueiredo Pantoja de Miranda, Miguel da Silva Moraes, Henrique Teixeira da Silva Junior, Eladio Cardoso Glaucio, Admir Fonseca, Umberlino de Jesus Ferreira Filho, Sinval Menezes, Elias Bruno Damasceno da Silva, Henrique de Miranda Sandres Neto, Marcelo Costa de Neto, Nelma Travessos Santo, Maria Carolina Cavalcante Corrêa e Lúcia Fatima Henrique Lourenço.

Citadas, as empresas Construtora Leal Moreira LTDA e Luxemburgo Incorporadora LTDA apresentaram contestação. Arguiram, preliminarmente, a existência de litispendência com o processo nº 0817995-06.2017.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível de Belém. No mérito, alegaram ilegitimidade para proceder à baixa da hipoteca, atribuindo tal responsabilidade exclusivamente ao credor hipotecário, e refutaram a ocorrência de dano moral coletivo.

O Banco Santander S/A, em sua contestação (Id nº 26942561), arguiu preliminares de perda do objeto, ilegitimidade ativa do Ministério Público e inépcia da inicial. No mérito, defendeu a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais, sustentando que o atraso na baixa do gravame configuraria mero aborrecimento. No curso da demanda (Id nº 26942581), o Banco informou a cessão de seus créditos para a empresa Black Partners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, requerendo sua substituição processual, pleito com o qual o Ministério Público concordou.

Em decisão saneadora (Id nº 26942593), o Juízo rejeitou as preliminares e anunciou o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à obrigação de fazer, reconhecendo a perda do interesse de agir em virtude de acordo firmado em outro processo. Quanto ao dano moral coletivo, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que
"o debate não avançou a ponto de identificar o nexo de causalidade"
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Apelação Cível. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal e art. 489, §1º do Código de Processo Civil (CPC) e contradição, argumentando que o magistrado considerou o conjunto probatório robusto no saneamento, mas julgou improcedente o dano moral por suposta falta de comprovação do nexo causal.

No mérito, defende a configuração do dano moral coletivo
in re ipsa
e sustenta que o cancelamento das hipotecas após a citação configuraria reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a' do CPC, e não mera perda de objeto, requerendo a reforma da sentença ou a anulação para retorno dos autos à origem.

Em apreciação das razões recursais, o Colegiado proferiu Acórdão no qual acolheu a pretensão para anular a sentença proferida, por seguinte, considerando que os autos fora saneados foi aplicado a Teoria da Causa Madura para julgar a demanda de forma definitiva, o que ocasionou a procedência do pleito, visto que o cumprimento da baixa das hipotecas após a citação configura reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto e, adentrando ao mérito, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) a título de danos morais coletivos, fundamentando-se na abusividade da manutenção de gravames sobre unidades quitadas, em violação à Súmula 308 do STJ.

Irresignado, Banco Santander (Brasil) S.A opôs Embargos de Declaração para apontar a existência de omissão e obscuridade no julgado. Argumenta a instituição financeira que o
decisum
não teria apreciado a cessão de créditos, débitos e obrigações operada em favor da empresa Black Partners Miruna Fundo de Investimento, transação esta que contou com a concordância do Ministério Público ainda na instância de origem. Diante disso, requereu que sejam sanados os vícios para esclarecer sua legitimidade passiva, pugnando pela exclusão de sua responsabilidade solidária na condenação imposta.

Por sua vez, as embargantes Construtora Leal Moreira LTDA e Luxemburgo Incorporadora LTDA alegam que o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar a Teoria da Causa Madura. Sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa e supressão de instância, aduzindo que lhes foi retirada a oportunidade de produzir provas para demonstrar a inexistência do dano ou a eventual quitação de indenizações em ações individuais. Defendem, ainda, a tese jurídica da impossibilidade de fixação de dano moral coletivo em casos que versam sobre direitos individuais homogêneos, requerendo o prequestionamento da matéria e o retorno dos autos à fase instrutória.

Apos intimada, a Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões para manifestar pela rejeição de ambos os recursos. Em relação ao Banco Santander, o
Parquet
sustentou a preclusão consumativa da matéria, asseverando que a instituição financeira não recorreu da sentença de piso para pleitear sua exclusão da lide e, inclusive, pugnou pela manutenção integral daquela decisão em suas contrarrazões de apelação, não podendo agora inovar para se eximir da condenação. No tocante às Construtoras, o Ministério Público refutou a tese de cerceamento de defesa, rememorando que as empresas apresentaram alegações finais e não se opuseram ao julgamento antecipado da lide na primeira instância, operando-se a preclusão lógica sobre o direito probatório.

Ao final, a Procuradoria concluiu que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão de mérito, pleiteando a manutenção integral do Acórdão e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório, nos moldes do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Analisando as razões dos Embargantes, verifico que não há vícios a serem sanados. A pretensão veiculada nos presentes embargos denota, com clareza, o intuito de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal.

1. DOS EMBARGOS DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva em razão da cessão de crédito não prospera. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, opera-se no caso a preclusão consumativa. O Banco Santander não interpôs recurso contra a sentença de primeiro grau para questionar sua permanência no polo passivo; ao contrário, em sede de contrarrazões de apelação, pugnou pela manutenção integral da sentença que o mantivera na lide.

Ademais, no Direito do Consumidor, a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC)

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Portanto, a cessão de crédito operada entre o banco e terceiros não exime a instituição financeira da responsabilidade pelo ato ilícito pretérito, ou seja, da manutenção indevida da hipoteca após a quitação pelos consumidores.

2. DOS EMBARGOS DE CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

As embargantes sustentam cerceamento de defesa pela aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem anunciou o julgamento antecipado da lide (Id nº 26942593) sem qualquer insurgência das rés à época. Se as partes concordaram com o encerramento da fase instrutória em primeiro grau, não podem agora alegar cerceamento de defesa apenas porque o resultado do julgamento em segunda instância lhes foi desfavorável, bem como as Construtoras e a instituição financeira ainda apresentaram alegações finais (Id nº 26942598 e 26942601) nos quais poderiam ter solicitado a dilação probatório ou até mesmo a produção de prova pericial. Dessa forma, aplica-se o princípio do
venire contra factum proprium
.

Quanto à tese de impossibilidade de dano moral coletivo para direitos individuais homogêneos, o Acórdão foi cristalino ao fundamentar que a conduta das rés atingiu valores transindividuais, como a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, caracterizando o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O que se observa é o nítido inconformismo das partes com a solução jurídica dada ao caso. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento dos vícios taxativos do art. 1.022 do CPC.

O Tribunal enfrentou todos os pontos necessários: a aplicabilidade da Súmula 308 do STJ, a configuração do reconhecimento da procedência do pedido pelo art. 487, inciso III, alínea 'a' do Código de Processo Civil (CPC) e os critérios para fixação do dano moral coletivo.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada nem omissão a ser suprida. A decisão apresentou fundamentação coerente e completa, ainda que contrária aos interesses dos Embargantes. A tentativa de reabrir a discussão sobre a valoração das provas e a correta aplicação do direito ao caso concreto transborda os limites dos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que as Embargantes buscam, por via transversa, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, bem como se observa a nítida intenção das embargantes de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que não é admitido por este Sodalício e pela jurisprudência pátria.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que os embargante postulam com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelos embargantes não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 26/02/2026